Tribunal: STJ
Processo: 5005653-73.2023.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236125 - RS(2025/0365697-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: MÁRJORI BONUGLI ROHDE - RS119594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos do
§ 4o, inciso
art. 255,
I, do RISTJ.
2. O recorrido foi absolvido do crime previsto no artigo 33, caput, da
com
Lei 11.343/06,
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade
das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença absolutória, considerando que as
circunstâncias da apreensão não foram devidamente esclarecidas, apontando para a
nulidade das provas por ausência de motivação concreta para a ação policial, além de
contradições nos depoimentos e insuficiência do conjunto probatório para justificar as
buscas realizadas.
4. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso especial
alegando contrariedade aos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, sustentando
a existência de fundada suspeita que legitimaria as buscas realizadas.
5. O recurso especial não foi conhecido, com fundamento na Súmula 7 do STJ, que veda
o reexame de provas em sede de recurso especial.
6. No agravo regimental, o Ministério Público reiterou os argumentos do recurso
especial, buscando afastar a incidência da
e restabelecer as provas
Súmula 7/STJ
produzidas para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de busca
pessoal e domiciliar, realizadas sem fundada suspeita e com base em denúncias anônimas
genéricas, podem ser consideradas válidas para sustentar a condenação por tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA54074414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 532fe086-a68d-423f-b6d1-73666abe1618

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar, baseada apenas em
denúncias anônimas genéricas e impressões subjetivas dos policiais, torna as provas
obtidas ilícitas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A decisão do Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade das provas e absolveu o
recorrido, foi fundamentada na ausência de elementos concretos que justificassem as
buscas realizadas, além de contradições nos depoimentos e insuficiência do conjunto
probatório.
10. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.
11. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em
denúncias anônimas genéricas e impressões subjetivas dos policiais, é ilícita e não pode
2.
sustentar condenação por tráfico de drogas.
A revisão das conclusões das instâncias
ordinárias que reconhecem a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar
sem fundada suspeita é vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula
7 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240 e 244;
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 157.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.574.502/SP,
julgado em 08.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva
AREsp 2.201.089/MG,
Santos, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.612.765/GO,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 532fe086-a68d-423f-b6d1-73666abe1618

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236125 - RS(2025/0365697-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: MÁRJORI BONUGLI ROHDE - RS119594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos do
§ 4o, inciso
art. 255,
I, do RISTJ.
2. O recorrido foi absolvido do crime previsto no artigo 33, caput, da
com
Lei 11.343/06,
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade
das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença absolutória, considerando que as
circunstâncias da apreensão não foram devidamente esclarecidas, apontando para a
nulidade das provas por ausência de motivação concreta para a ação policial, além de
contradições nos depoimentos e insuficiência do conjunto probatório para justificar as
buscas realizadas.
4. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso especial
alegando contrariedade aos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, sustentando
a existência de fundada suspeita que legitimaria as buscas realizadas.
5. O recurso especial não foi conhecido, com fundamento na Súmula 7 do STJ, que veda
o reexame de provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

6. No agravo regimental, o Ministério Público reiterou os argumentos do recurso
especial, buscando afastar a incidência da
e restabelecer as provas
Súmula 7/STJ
produzidas para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de busca
pessoal e domiciliar, realizadas sem fundada suspeita e com base em denúncias anônimas
genéricas, podem ser consideradas válidas para sustentar a condenação por tráfico de
drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar, baseada apenas em
denúncias anônimas genéricas e impressões subjetivas dos policiais, torna as provas
obtidas ilícitas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A decisão do Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade das provas e absolveu o
recorrido, foi fundamentada na ausência de elementos concretos que justificassem as
buscas realizadas, além de contradições nos depoimentos e insuficiência do conjunto
probatório.
10. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.
11. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em
denúncias anônimas genéricas e impressões subjetivas dos policiais, é ilícita e não pode
2.
sustentar condenação por tráfico de drogas.
A revisão das conclusões das instâncias
ordinárias que reconhecem a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar
sem fundada suspeita é vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula
7 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240 e 244;
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 157.
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.574.502/SP,
julgado em 08.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva
AREsp 2.201.089/MG,
Santos, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.612.765/GO,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do recurso
especial, nos termos do
§ 4o, inciso I, do RISTJ.
art. 255,
Informam os autos que o recorrido foi absolvido do crime do artigo 33,
,
caput
da
nos termos artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Lei 11.343/06,
Em segunda instância, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso
ministerial para manter a sentença absolutória na sua integralidade (fls. 272-275).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL opôs
Embargos de Declaração (fls. 277-291), os quais foram conhecidos e rejeitados pelo
Tribunal (fls. 293-296).
Interposto recurso especial (fls. 299-321), com fulcro no artigo 105, inciso III,
alínea
, da Constituição da República, o recorrente alega, em síntese, contrariedade aos
a
artigos 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, na medida em que havia fundada
suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, a
legitimar a prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial nos
seguintes termos:
“(...) Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL propugna a admissão e o final
provimento do presente recurso especial a fim de que seja reformado o
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, para reformar o acórdão recorrido no que respeita
à declaração de ilicitude das provas, devendo ser o recorrido condenado
nos termos da fundamentação.”

Apresentadas as contrarrazões (fls. 353-358), o recurso foi admitido na
origem e os autos encaminhados a esta Corte Superior (fls. 370-375).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso especial (fls. 389-396).
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

Decisão que não conheceu o recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos do
§ 4o, inciso I, do
art. 255,
RISTJ (fls. 399-404).
No agravo regimental (fls. 410-418), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL reitera os argumentos veiculados no recurso
especial, para que seja afastada a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial e para que, sendo este conhecido, seja também
provido, para que seja reformada a decisão do Tribunal, restabelecendo as provas
produzidas e, por via de consequência, gere a condenação do agravado pela prática do
crime do artigo 33,
, da
caput
Lei 11.343/06.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Tal como relatado, o agravante requer, em suma, a reconsideração da decisão
agravada, para reformá-la, no sentido de restabelecer as provas produzidas e, por via de
consequência, gerar a condenação do agravado pela prática do crime do artigo 33,
,
caput
da Lei 11.343/06.
Contudo, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas neste recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 399-404. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação com a decisão ora questionado, na tentativa de
rediscutir a matéria.
A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada quanto ao
ponto:
“(...) Para delimitar a controvérsia, trago à colação os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem manter a sentença
absolutória:
“(...) Como bem elencado na sentença, as circunstâncias da
apreensão não restaram bem esclarecidas, apontando para a nulidade da
prova por evidente ausência de motivação concreta para a ação policial.
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

Destaca-se que o ingresso na residência ocorreu sem
mandado de busca e apreensão, bem como os policiais não descreveram
situação de flagrância delitiva.
Os depoimentos dos policiais civis em juízo são no sentido
de que foram averiguar denúncias anônimas que davam conta da
traficância por "indivíduo branco, na faixa etária dos 20 aos 25 anos", e
movimentação de jovens no endereço. Afirmaram que realizaram
campana e conversaram com vizinhos, os quais confirmaram o intenso
fluxo de pessoas. Na oportunidade, avistaram o réu sair pelo portão da
residência, carregando uma mochila de tele-entrega, e efetuaram a sua
abordagem. Localizaram na sua posse, dentro da mochila, parte dos
entorpecentes apreendidos.
Após, ingressaram no domicílio e, em busca domiciliar,
encontraram o restante. A testemunha Luís Henrique, vizinho do
acusado, afirmou que presenciou a ação policial, que durou cerca de 15
minutos. Narrou que os policiais chegaram, esconderam-se atrás de um
muro e, em seguida, entraram na residência do réu, gritando “polícia,
polícia, polícia”. Negou ter visto os agentes falarem com vizinhos, bem
como qualquer movimentação atípica no endereço.
O réu, no seu interrogatório, disse que estava no interior da
residência quando os policiais entraram, sustentando ter ouvido um
estouro no portão. Negou a prática delitiva. Ainda que se admita a
versão dos policiais de que foi apreendida parte das drogas em revista
pessoal quando o réu já estava fora da residência, os depoimentos não
evidenciam a existência de fundada suspeita anterior à legitimar a
diligência.
Observa-se que os agentes públicos, ao restringirem a
narrativa às informações genéricas do tráfico de drogas por indivíduo,
sem características específicas e distintivas, e de movimentação de
jovens na residência, deixaram de trazer elemento distintivo que
configurasse a justa causa, considerando não ter sido, o réu, visualizado
praticando algum ato de mercancia.
Aliado ao depoimento da testemunha Luíz Henrique, em
sentido contrário à versão acusatória, verifica se que não consta no auto
de apreensão a mochila referida pelos policiais.
De igual sorte, o contexto fático-probatório resta
enfraquecido em relação à justificativa da dispensa do mandado judicial
para a entrada dos policiais na residência.
Em que pese as declarações de que avistaram fluxo intenso
de indivíduos no endereço, não há nenhum documento nos autos que
comprove a movimentação descrita.
Não foi detido nenhum dos supostos usuários vistos na
residência, tampouco foram ouvidos na delegacia os vizinhos que
teriam confirmado o fluxo de jovens, para embasar o ingresso no
domicílio.
Ausente demonstração de situação de flagrante ou fundada
suspeita prévia, a ação policial não restou legitimada, ocasionando a
nulidade das provas.
(...) Havendo dúvida quanto às circunstâncias fáticas e
motivação da ação policial, diante da insegurança dos depoimentos
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

prestados pelos agentes públicos, a manutenção da absolvição, nos
termos da sentença, é medida que se impõe, por força do princípio do in
dubio pro reo.”
No caso vertente, o Tribunal de origem considerou que as
circunstâncias da apreensão não restaram bem esclarecidas, apontando
para a nulidade da prova por evidente ausência de motivação concreta
para a ação policial.
Dentre as inconsistências elencadas no acordão, destacam-se:
i) as denúncias anônimas eram genéricas; ii) os policiais não
descreveram prévia percepção de irregularidade ou situação de
flagrância; iii) houve contradição nos depoimentos (a mochila não
constava no auto de apreensão); e iv) o conjunto probatório não
legitimou a busca pessoal, tampouco a dispensa do mandado judicial
para o ingresso na residência, violando os artigos 240 e 244 do Código
de Processo Penal e o
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração
das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,
com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.”

Na espécie, não assiste razão ao agravante quanto ao ponto, porquanto, para a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte de origem, soberana na
análise das provas dos autos, concluído, fundamentadamente, pela nulidade das provas e
pela absolvição do agravado, o acolhimento das razões recursais demandaria necessária
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso
especial, em razão do óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ.
Assim, reafirmo que a pretensão ministerial esbarra na Súmula 7, do STJ.
Além dos precedentes anteriormente citados, trago mais estes:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA
SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a
decisão de absolvição dos acusados por falta de justa causa na busca
pessoal realizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões
subjetivas dos policiais, é válida para sustentar a condenação por tráfico
de drogas.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula
568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois permite a
interposição de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

4. A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal,
baseada apenas no local conhecido por tráfico e no nervosismo dos
abordados, torna ilícita a prova obtida.
5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.”
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator,
com base na Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade.
2. A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada em impressões
subjetivas, é ilícita e não pode sustentar condenação. 3. O reexame de
provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
caput e §
art. 244;
art. 157,
1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.574.502/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.201.089/MG,
Sexta Turma, julgado em 20.02.2024."
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.783.843/RN,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
22/4/2025,
30/4/2025,

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS
RAZÕES.
NULIDADE
CONSTATADA.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o entendimento emanado pelo Tribunal de
origem para declarar a nulidade das provas e absolver o agravado
encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que não constitui fundada razão para as buscas veicular e domiciliar a
mera existência de denúncias anônimas acerca da suposta prática do
tráfico de drogas, sem que haja prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local para se confirmar a informação acerca de suposta
traficância. Além disso, entende-se que a mera alegação de atitude
suspeita, sem a exteriorização concreta dos atos do investigado que
teriam motivado a abordagem policial, também não constitui
justificativa idônea para as citadas medidas invasivas.
2. Ressalta-se que o fato tido como certo no acórdão
vergastado é que a busca veicular foi precedida tão somente de
fonte não identificada, sem a realização de qualquer diligência
complementar, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público,
de modo que a inversão da conclusão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento fático- probatório dos autos, inviável
nesta via especial, consoante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Desse modo, de rigor a manutenção do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade da
apreensão das drogas e absolveu o agravado da imputação pela
prática do crime tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.612.765/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
13/9/2024,
grifei)

Desse modo, dado que não se aduziu qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ilustrativamente:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
QUANTIDADE E NATUREZA DA
LEI N. 11.343/2006.
DROGA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. NÃO
UTILIZAÇÃO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
II - No caso, o agravante não impugnou de forma
adequada e suficiente os fundamentos da decisão recorrida, pois ser
limitou a reiterar a tese jurídica apresentada nas razões do recurso
no sentido de que a aplicação da causa especial de diminuição
especial
de pena relativa ao tráfico privilegiado não teria sido idônea, vez que
quantidade que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal a justificar a
aplicação do redutor legal não patamar mínimo de um sexto apenas".
III - Não comporta reparo a decisão agravada que manteve o
acórdão impugnado, entendendo devidamente modulada a aplicação da
minorante pelo Tribunal de origem, tendo em vista a utilização da
quantidade de droga, circunstâncias do caso concreto, para amparar a
conclusão a que se chegou na origem sobre a modulação do redutor.
Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no
de minha relatoria, Data de Julgamento:
REsp 2.100.067/SP,
Quinta Turma, DJe
grifei).
06/08/2024,
13/08/2024,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 408a61b5-c7bf-4d17-9cb0-25c8ca62f4b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365697-7
REsp 2.236.125 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50056537320238210019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: MÁRJORI BONUGLI ROHDE - RS119594
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS GABRIEL GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: MÁRJORI BONUGLI ROHDE - RS119594
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544940=05<32065@
2025/0365697-7 - REsp 2236125 Petição : 2025/0123049-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:57
Código de Controle do Documento: 6CA93D10-DA8C-46AF-A20B-915C6DF23612